Tribunal: TJDFT
Processo: 0002283-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PARCELA FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. As obrigações da empresa construtora do empreendimento são consideradas adimplidas com a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, e não com a simples expedição (Precedentes E. TJDFT).
2. Inexiste inadimplência do adquirente em relação à parcela final do negócio antes da efetiva averbação do habite-se na matrícula do imóvel, quando então será possível a obtenção do financiamento habitacional, opção contratualmente facultada ao adquirente.
3. Negou-se provimento ao apelo.